Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-18.2017.8.11.0095
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001359-18.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR LEAL FILIZZOLA - CPF: 054.764.868-52 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DESTRO - CPF: 970.679.118-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – MATÉRIA ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a realização de desmatamento de floresta nativa, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte requerente e a condenou a reparar o dano, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

2. Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar ou reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.

3. A discussão de decadência administrativa, de igual forma, não macula a pretensão de reparação cível, à luz do princípio da independência das instâncias.

4. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Vitor Leal Filizzola
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da decadência como prejudicial de mérito, com a consequente extinção do feito. Subsidiariamente, requer o julgamento totalmente improcedente dos pedidos. Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 65973990).

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça
(id. 36449979).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Vitor Leal Filizzola
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a demanda versa sobre a responsabilidade do apelante por dano ambiental.

Com base em documentos fornecidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), especialmente o Auto de Infração n. 108093, o
Ministério Público
ajuizou Ação Civil Pública, objetivando a responsabilização do apelante pela ocorrência de dano ambiental consistente no desmate de 887,6331 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como da destruição de 97,3981 hectares de floresta considerada de preservação permanente, entre os anos de 2004 e 2005 (id.

65973962).

Como prejudicial de mérito, o apelante alega a existência de decadência. Sustenta o desrespeito aos prazos estabelecidos no art. 71 da Lei n. 9.605/98, a ensejar a perda do direito, por parte do órgão competente, de apurar a existência de fato danoso ao meio ambiente.

Assim prevê o referido dispositivo:

Art. 71. O
processo administrativo para apuração de infração ambiental
deve observar os seguintes prazos máximos:

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;

II -
trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração
, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;

IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. (Grifos nossos).

Em razão do espaço de tempo entre a atuação – ocorrida em 06/07/2007 – e a propositura da ação – ocorrida em 08/06/2017 –, o apelante pugna pelo reconhecimento da decadência, a ensejar a extinção do feito, nos termos do art. 71, II.

Tal tese, no entanto, não merece acolhimento.

Como dispõe a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o,

[...] as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de repara os danos causados.

Trata-se do consagrado princípio da independência de instâncias, de aceitação pacífica pela jurisprudência pátria, no sentido de que a tutela do meio ambiente é imprescindível, a merecer proteção, de maneira autônoma, nas esferas penal, administrativa e cível.

Conforme já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que
a responsabilidade civil é independente da criminal
, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal. Assim, devido à relativa
independência entre as instâncias
, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. [...].

3. Além disso, impera o entendimento de que
eventuais punições na esfera administrativa não impedem o prosseguimento de Ação que busca a responsabilização civil pelos danos provocados, ante a independência das instâncias penal, civil e administrativa
. [...].

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1407649/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016). (Grifos nossos).

Dessa forma, independentemente da conclusão do procedimento administrativo pelos órgãos competentes, não há óbice para averiguação de sua responsabilidade civil por meio da presente demanda.

De igual forma, é cediço que as previsões constantes da Lei n. 9.605/98 aplicam-se restritamente à esfera administrativa, havendo, nesse sentido, previsão expressa do art. 71,
caput
.

No caso em apreço, verifica-se dos autos, que, em 06 de julho de 2007, foram lavrados os Autos de Inspeção n. 116409 e 116410, bem como Auto de Infração n. 108093, em razão do desmate sem autorização da floresta nativa, bem como da destruição de floresta considerada de preservação permanente, entre os anos de 2004 e 2005 (id. 65973957, p. 5).

No Ministério Público, com o recebimento do Relatório contendo essas informações, foi instaurado o Procedimento Preparatório n. 11/2007, de protocolo n. 375-090/2010. Posteriormente convertido no Inquérito Civil n. 005/2014, seu trâmite foi regular, com intimação do apelante para que apresentasse esclarecimentos acerca do ocorrido. Apesar do Aviso de Recebimento devidamente assinado (id. 65973963), nunca houve qualquer resposta.

Verifica-se, portanto, que, mesmo com o afastamento da preliminar de decadência arguida pelo apelante em relação ao procedimento administrativo, verifica-se, na esfera cível, a regular investigação do ocorrido, dada a independência entre as duas instâncias e a ampla proteção concedida ao meio ambiente pela Constituição Federal.

Nesse tocante, por ser matéria de ordem pública, reitero a inexistência de qualquer prescrição, em vista de já ter sido reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade da ação de reparação de dano ambiental (RE 654.833/AC, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2020).

Rejeito, portanto, a preliminar de decadência aventada.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Rejeitada a preliminar de decadência, passo à análise do mérito.

O apelante pugna pelo reconhecimento de que o desmatamento – incontroverso – se deu anteriormente a 22 de julho de 2008, argumentando tratar-se, portanto, de área consolidada, conforme o art. 3o, IV, do Código Florestal. Dessa forma, deveria ser observado o art. 59, § 4o do mesmo diploma, que impediria, até a implantação do Programa de Regularização Ambiental (PRA), a autuação por infrações cometidas até 22/07/2008. Conforme o art. 59, § 7o, ademais, o apelante teria até o dia 31/12/22 para aderir ao PRA e regularizar eventual desrespeito aos mínimos legais das áreas de proteção ambiental.

Pois bem. Inicialmente, cumpre apontar que, por área consolidada, entende-se, nos termos do art. 3o, IV, do Código Florestal,

[...] área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

É incontroversa, no caso em apreço, a preexistência da ocupação antrópica do imóvel rural em comento, especialmente dada a ocorrência do dano ambiental entre os anos de 2004 e 2005. Em se tratando, portanto, de fato de área consolidada, merece atenção o disposto no art. 59 do Código Florestal:

Art. 59.

A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

[...]

§ 2o

A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que deve ser requerida em até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4o do art. 29 desta Lei.

§ 3o Com base no
requerimento de adesão ao PRA
, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o
termo de compromisso
, que constituirá
título executivo extrajudicial.

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e
enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008
, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5o
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo
e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

[...]

§ 7o

Caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA até 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União, observado o disposto no § 2o deste artigo. (Grifos nossos).

Veja-se, portanto, que, de fato, conforme o art. 59, § 4o do Código Florestal, é possível que o proprietário ou possuidor não seja autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 – desde, no entanto, que esteja sendo cumprido o termo de compromisso. Dessa forma, haja vista a ausência (admitida pelo apelante) de termo de compromisso, por falta de aderência ao PRA – para o qual, conforme o próprio apelante, ele teria até a data de 31/12/2022 para aderir –, incabível que se beneficie do permissivo previsto no art. 59, § 4o.

Conforme já decidido por este Tribunal:

[...] 1.
A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor
, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de
Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
,
valendo, até então, como título extrajudicial (§ 3o).

2.
Ante a ausência de prova cabal da sua efetiva adesão ao PRA e do consequente Termo de Compromisso celebrado com a SEMA, e ainda da reparação do dano material causado, não resta configurado os requisitos da falta de interesse de agir por parte do Apelado
.

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Na hipótese,
ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo
. [...]

(N.U 1009162-81.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). (Grifos nossos).

Não merece reforma, portanto, a sentença que, por ausência de adesão do apelante ao PRA, decidiu pela sua responsabilização pelos danos ambientais ocorridos em 2004 e 2005.

Quanto a eles, por fim, o apelante alega a inexistência de qualquer dano, afirmando ter sido a área desmatada inferior ao
quantum
permitido por lei. Isso porque, conforme previsão do Código Florestal vigente à época dos fatos (Lei n. 4.771/65), seriam suscetíveis de supressão até 20% das florestas e outras vegetações nativas. O apelante afirma ter desmatado cerca de 985,03 hectares totais, de uma propriedade de 9.000 hectares, ou seja, em percentual inferior ao permissivo legal.

Entretanto, cumpre apontar que a inexistência de licença ambiental – ou seja, de ilegalidade do desmatamento – é razão suficiente à caracterização de dano ambiental, conforme pacificado pela jurisprudência pátria. Não se trata de “parte burocrática”, como assinalado pelo apelante (id. 65973985, p. 2), mas de requisito para licitude da conduta.

Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81),
a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária).

(STJ - REsp 1.198.727-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 09/05/2013). (Grifo nosso).

Dos autos, depreende-se que as áreas foram desmatadas sem qualquer autorização do órgão ambiental competente, em desacordo com a legislação vigente. A propriedade, ademais, não possuía (e ainda não possui) Licença Ambiental única (LAU), que se destina à disciplina e à implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.

Conforme o próprio Código Florestal vigente à época dos fatos (Lei n. 4.771/65), a destruição ou danificação da floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, bem como sua utilização com infringência das normas estabelecidas ou previstas no referido Código, já constituíam contravenções penais (art. 26, a, do Código Florestal de 1965).

Ademais, na linha do entendimento reiterado deste Tribunal, impõe anotar que, diferentemente da responsabilidade no âmbito estritamente civil, a responsabilidade no Direito Ambiental não satisfaz um particular, mas grupos indeterminados de pessoas que dependem de condições naturais para a sua sobrevivência. Por essa razão, a responsabilidade civil ambiental, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, é objetiva, de sorte que não há a necessidade de se provar a culpa do poluidor. Basta que se comprove o evento danoso, a conduta e o nexo de causalidade entre eles.

Feitas tais considerações, inexistem dúvidas de que a condenação do apelante à reparação pelo dano ambiental deve ser mantida, já que se comprovou nos autos o desmatamento de aproximadamente 985,03 hectares de floresta nativa na região amazônica (evento danoso) e a ausência de autorização do órgão competente (conduta lesiva), sendo intrínseco o nexo causal entre eles.

Conforme já decidiu este Tribunal:

[...]
havendo demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 223,55 hectares de floresta nativa de área de preservação permanente, na região amazônica, objeto especial de preservação, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido
. [...].

(N.U 0001340-92.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...] A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal
.

A determinação judicial para que seja apresentado o PRAD mostra-se inadequada, no caso em questão, já que o desmatamento ocorreu em área, cuja exploração é permitida, devendo ser substituída pela ordem de proceder à regularização ambiental da propriedade rural, no prazo assinalado na sentença recorrida. [...].

(N.U 0003654-95.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso).

Reitera-se, finalmente, a natureza
propter rem
da obrigação civil ambiental, a afastar qualquer arguição, pelo apelante, de se tratar de obrigação impossível, eis que não mais possui o imóvel.

Afinal, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623 do STJ).

É nesse sentido que se inclina a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

3. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ,
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano
.

(N.U 1003451-51.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021). (Grifos nossos).

In casu
, a condenação do Apelante por dano ambiental em decorrência do desmatamento a corte raso de 887,6331 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como da destruição de 97,3981 hectares de floresta considerada de preservação permanente, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, se baseou em amplo conjunto probatório, em sua maioria detentor de presunção de legitimidade e legalidade.

Ademais, tal conjunto foi reputado inconteste pelo apelante, que em nenhum momento negou a ocorrência do desmatamento. À luz da proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a irregularidade na conduta do apelante enseja sua responsabilidade pelos danos ambientais causados e, consequentemente, gera o dever de indenizar.

Ante todo o exposto, a sentença atacada não merece qualquer reforma. Como o valor da indenização fixado pelo juízo de origem levou em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, observando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece correção.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022